Tribunal: TJDFT
Processo: 0754235-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CANDIDATO COM IDADE SUPERIOR À MÁXIMA EXIGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência destinada a assegurar a inscrição de candidato em concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, apesar de contar 29 anos de idade na data da inscrição, em certame cujo edital, com fundamento legal expresso, fixou o limite máximo de 28 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar o limite etário de 28 anos para inscrição em concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, diante da alegada violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia e da afirmação de aptidão individual do candidato, já integrante de corporação congênere em outro ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital reproduz exigência expressamente prevista no art. 11, § 1o, I, da Lei n. 7.479/1986, que fixa em 28 anos a idade máxima para matrícula nos cursos de formação do CBMDF.
4. A jurisprudência consolidada do STF, sintetizada na Súmula 683, admite limite de idade em concurso público quando a restrição se justifica pela natureza das atribuições do cargo.
5. As funções operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal exigem elevado preparo físico e psicológico, o que torna razoável a limitação etária prevista em lei e reproduzida no edital.
6. A diferenciação normativa entre quadros operacionais e quadros de apoio ou especializados não afronta a isonomia, pois decorre das peculiaridades das atribuições inerentes a cada carreira.
7. A aptidão física individual alegada pelo candidato e o fato de integrar corporação militar em outro Estado não afastam a incidência da legislação distrital nem autorizam a relativização das regras do edital de certame submetido a regime jurídico próprio.
8. Inexistindo demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou ofensa aos princípios constitucionais invocados, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a cláusula editalícia que reproduz limite etário previsto em lei para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando a restrição se justifica pela natureza das atribuições do cargo.
2. A atuação do candidato em corporação congênere de outro ente federativo não afasta a incidência da legislação local nem autoriza a flexibilização de requisito etário fixado para certame submetido a regime jurídico próprio.
3. Ausente demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou violação à isonomia, à razoabilidade e à proporcionalidade, deve ser mantido o indeferimento da inscrição do candidato que excede a idade máxima prevista em lei e no edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXX; CPC, art. 300; Lei n. 7.479/1986, art. 11, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; TJDFT, Acórdão 2035481, 0724664-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025, publ. DJe 02.09.2025.